Tribunal: TJES
Processo: 0000664-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000664-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DIMITRY CEREWUTA JUCA e outros (5)

APELANTE: GRAFICA E EDITORA JEP LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000664-67.2017.8.08.0024

APTES/APDOS:
DIMITRY CEREWUTA JUCA e outros

APTE/APDO: GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PRESCRITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos acionados, desconsiderou a personalidade jurídica das empresas envolvidas e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de fraude em contrato de prestação de serviços envolvendo a negociação de títulos da dívida pública prescritos, utilizados para compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos réus pelos prejuízos decorrentes da negociação de títulos prescritos e pela desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, alinhando-se aos fatos, legislação aplicável (art. 489 do CPC) e precedentes jurisprudenciais, afastando a alegação de nulidade.

A desconsideração da personalidade jurídica é devidamente fundamentada pela existência de confusão patrimonial e atuação em grupo econômico, configurando os requisitos do art. 50 do CC.

A prescrição dos títulos da dívida pública foi reconhecida conforme precedentes do STJ (AgRg no Ag 600928/MG e AgRg no REsp 805.194/SC), demonstrando que os títulos não poderiam ser utilizados para compensação tributária.

O laudo pericial confirma que os títulos negociados não eram aptos para compensação, causando prejuízos ao demandante.

A legitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos réus decorrem do contrato celebrado, de sua participação direta na negociação e do dever de garantia da existência do crédito cedido, conforme o art. 295 do CC.

A majoração dos honorários advocatícios em 2% encontra respaldo no §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de todas as teses suscitadas pelas partes não configura nulidade da sentença, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para resolver a lide.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso de personalidade jurídica, conforme o art. 50 do CC.

Na cessão de crédito onerosa, o cedente é responsável pela existência do crédito cedido, nos termos do art. 295 do CC.

Títulos prescritos não podem ser utilizados para compensação tributária, conforme entendimento pacificado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50, 85, §11, e 489; CC, arts. 50, 286 e seguintes, e 295.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 600928/MG, rel. Min. Humberto Martins, 19/02/2008; STJ, AgRg no REsp 805.194/SC, rel. Min. Francisco Falcão, 06/04/2006; TJ-ES, Apelação Cível 0034269-09.2014.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000664-67.2017.8.08.0024

APTES/APDOS:
DIMITRY CEREWUTA JUCA e outros

APTE/APDO: GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interposta
s por ambas as partes

nos autos da ação
ordinária
ajuizada
por

GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA
.

Da ausência de fundamentação da sentença

Costa Juca Consultoria Empresarial Ltda. e demais apelantes, segundo apelo, aduzem que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação.

Contudo não se verifica a alegada nulidade, visto que é deste modo considerada, somente a decisão que é genérica, a saber, quando se utiliza de motivos que justificariam outros casos, contudo o sem exame do caso concreto, de forma efetiva, bastante a diferenciá-lo de outros similares ou a subsumi-lo a precedente, súmula ou jurisprudência referente à análise proposta.

Nesse passo, verifica-se a adequada fundamentação pelo juízo, consonante com a narrativa dos autos, legislação de referência e jurisprudência dos Tribunais pátrios sobre o tema tratado.

De outra vista, a sentença sucinta, não que seja o caso dos autos, e aquela que não examina todas as teses trazidas pelas partes, não é considerada nula, eis que ao julgador é necessário que encontre a razão de decidir, motivando-a dentro da pertinência temática proposta.

Deste modo, verifica-se a adequação dos fatos com a fundamentação utilizada na sentença para solucionar a lide, de acordo com os elementos dispostos no artigo 489 do CPC, afastando-se a ausência de fundamentação que importe em declaração de nulidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como Voto.

Dos fatos

A relação jurídica contida nos autos é referente a extinção de créditos tributários atribuídos a Gráfica e Editora JEP Ltda., por meio de compensação com títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e vendidos por Costa Jucá Consultoria Empresarial Ltda. e demais acionados.

Depreende-se da negociação, efetivada por instrumento particular de compra e venda pactuada em março de 2010, a aquisição de crédito decorrente de título ao portador, com crédito no valor de um milhão de reais, proveniente do certificado 100567, série 001, Letras do Tesouro Nacional, emitidas em 1978.

Pelo êxito em sua utilização, os requeridos/vendedores recebiam o equivalente a setenta por cento do crédito tributário efetivamente pago por compensação.

Contudo, tal compensação tem efeito diferido no tempo, fato desconhecido pelo contratante/demandante, que ocorre somente com a homologação pela Fazenda Nacional, em até cinco anos após apresentação da declaração ao Órgão competente.

A contrapartida foi recebida pelos vendedores ao tempo da negociação, contudo, a homologação foi indeferida pelo fisco, resultando em autuação da empresa devedora com acréscimos de encargos decorrentes do inadimplemento tributário, motivo do ajuizamento da lide.

D
o julgamento

Houve julgamento procedente do
s
pedido
s contidos na exordial,

reconhecendo a responsabilidade solidária
dos acionados
, desconsiderando a personalidade jurídica
das
empresas envolvidas e determinando o pagamento de valores apurados,
decorrentes de prejuízo suportado por
fraude em contrato de prestação de serviços tributários
, envolvendo pagamentos não realizados, cuja indenização por danos materiais têm o valor de R$ 257.063,60 e danos morais de R$ 152.255,41.

Dos apelos

Dimitry Cerewuta Jucá
aduz que
não possui relação jurídica com o apelado e não participou das transações ou contratos firmados entre as partes;
que sua inclusão no polo passivo foi equivocada, requerendo a anulação da sentença com base na ausência de vínculo jurídico; que não há elementos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas; que inexiste confusão patrimonial ou desvio de finalidade que legitime tal medida; que pelo princípio da causalidade, não deveria ser condenado ao pagamento das custas e honorários, pois não deu causa à demanda, e contesta a condenação que se baseou em declarações unilaterais e em documentos que não comprovam sua relação direta com os fatos discutidos.

Requer a anulação da sentença, sua exclusão do polo passivo por reconhecimento da ilegitimidade, com extinção do processo em seu favor, além da reforma da condenação quanto aos ônus sucumbenciais, excluindo-o de qualquer responsabilidade.

Costa Juca Consultoria Empresarial Ltda., Cláudio de Assis Costa, AG Costa Empreendimentos Imobiliários, Gabriela de Alcântara Almeida Costa e Amanda de Alcântara Almeida Costa
, por sua vez, para requerer a modificação da sentença que desconsiderou a personalidade jurídica da AG Costa Empreendimentos, responsabilizando solidariamente os apelantes por valores relacionados a contrato firmado pela autora com o Sr. Dimitry Cerewuta Jucá, argumentam que a sentença não apresentou fundamentos específicos para justificar a condenação das pessoas físicas (Gabriela, Amanda, Cláudio) e da empresa AG Costa Empreendimentos, o que viola o art. 489, II, do CP, e que a ausência de fundamentação impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Segue aduzindo que não possuem nenhum vínculo com a autora/apelada ou participação no contrato firmado com o Sr. Dimitry, não existindo nos autos qualquer prova documental ou testemunhal que os conecte ao negócio discutido; que a própria representante legal da autora admitiu, em depoimento, que continuou utilizando os títulos adquiridos de Dimitry para compensações tributárias, mesmo após a rescisão do contrato; que a desconsideração da personalidade jurídica da AG Costa Empreendimentos é indevida, pois não houve demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, atribuindo-lhes indevidamente a responsabilidade por juros, multas e outros encargos tributários da autora.

Com isso, requerem seja anulada a sentença, por ausência de fundamentação e, alternativamente, seja reconhecida a inexistência de responsabilidade em relação ao autor da lide.

Examino-os em conjunto.

Mérito

O tema trazido a exame tem sido objeto de ações julgadas pelo STJ, a saber,
a
compensação
para efeito de
pagamento de débitos tributários
por meio de
Títulos da Dívida Pública,
concluindo O Tribunal
pela impossibilidade de compensação
e constatação de
prescrição dos títulos.

ADMINISTRATIVO – RESGATE – TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO EXISTENTES – PRESCRIÇÃO. 1. É
entendimento assente no âmbito deste Tribunal que os títulos da dívida pública emitidos no início do século passado encontram-se prescritos em decorrência da inércia dos credores que não os resgataram no tempo autorizado pelo Decreto-Lei n. 263/67. Não se apresentam, portanto, aptos a serem compensados com créditos tributários. Precedentes.

[...]
(STJ - AgRg no Ag: 600928 MG 2004/0076566-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/02/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2008)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. DUVIDOSA LIQUIDEZ DO TÍTULO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I -
O julgado do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o título da dívida pública somente poderá ser considerado de fácil liqüidez se puder ser negociado na bolsa de valores, à semelhança dos títulos de crédito, o que não é o caso das apólices em tela, que são do início do século passado, não servido à compensação tributária.
Precedentes: REsp nº 691.282/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 07/11/2005 e REsp nº 373.979/PE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 06/09/2004. II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 805.194/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ de 4/5/2006, p. 147.)

Quanto à relação jurídica implementada,
verifica-se pelo instrumento particular de compra e venda pactuada, que o negócio jurídico foi estabelecido entre Costa Jucá Consultoria Empresarial,
por seu administrador, Dimitri Cerewta,

mas que tem ainda como sócia
Gabriela de Alcântara Almeida Costa, e
como contratante,
Gráfica Editora JEP Ltda.

A referente
E
scritura pública de
cessão dos créditos
acostada em fl.163/164,
o que caracteriza a natureza jurídica da negociação e a legislação de referência que deve ser observada
.

AG Costa Empreendimentos Imobiliários, tem como acionistas Gabriela de Alcântara Almeida Costa, presidente, e Amanda de Alcântara Almeida Costa (diretora), parte 1, fls.155.

Cláudio Assis, por sua vez, participa das negociações na qualidade de gestor da negociação e da realização de compensação entre débitos e títulos, relacionando-se diretamente com os demandantes durante a continuidade do relacionamento de assessoria.

Para além disso, constata-se ser genitor de uma das acionistas da empresa AG Costa Empreendimentos Imobiliários, o que consubstancia a tese do grupo familiar trazido pelos demandantes.

Por tais premissas já se revela o afastamento da alegação de ilegitimidade passiva do Dimitri
Cerewta
e da existência de solidariedade entre os acionados,
por
eventuais responsabilidades decorrentes da
pactuação que motiva a lide
.

Trato continuativo, verifica-se, assim como delineado pelo juízo, que os acionados promoveram a negociação de títulos da dívida pública prescritos (aspecto desconhecido dos demandantes), sob premissa de que poderiam ser utilizados como compensação de débitos tributários, atuando como consultores e assessores de administração para redução da carga tributária de responsabilidade da empresa requerente, impossibilidade que restou conhecida somente a partir da suspensão, pela Receita Federal, da emissão de Certidão Negativa de Débitos da demandante.

Vejo pertinência em destacar recente julgamento realizado pela 3ª Câmara Cível, em que figuraram no polo passivo os aqui acionados, com motivos correlato
s
ao tratado
nos presentes autos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA COM FINALIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – LETRA DO TESOURO NACIONAL EMITIDA NA DÉCADA DE 1970 – PRESCRIÇÃO
– DECRETOS-LEIS N. 263 /1967 E 396 /1968 – PRECEDENTES –
RESPONSABILIDADE DO CEDENTE QUE DEVE GARANTIR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO – GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Preliminares que se confundem com a matéria de mérito. II. “Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu [...]”. Inteligência do art. 295 do Código Civil Brasileiro. Responsabilidade dos apelantes configurada por transacionar cessão de título da dívida pública emitido na década de 1970 (LTN) cuja prescrição é tratada nos Decretos-leis nº 263/1967 E 396/1968. Dever de ressarcir a integralidade dos prejuízos decorrentes da cessão configurado. Art. 944, CCB. III.
Reconhecimento de grupo econômico em face da comprovação de que os apelantes agem conjuntamente, com centralização do comando, idêntica sede operacional, com distribuição de papéis

e atribuições que são complementares entre si, com atos praticados de forma concatenada, almejando objetivo comum.
IV. Descabida discussão acerca de legitimidade passiva na medida em que o incidente de desconsideração das personalidades jurídicas fora deflagrado na petição inicial, fundada em documentação que os apelantes não opuseram dúvida razoável, não se desincumbindo do ônus do art. 373, II do CPC. V. Sentença que delimita expressamente as rubricas a serem ressarcidas aos apelados deverá ser liquidada na forma do art. 509 do Código de Processo Civil. VI. Recursos conhecidos e DESPROVIDOS.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0034269-09.2014.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Deste modo, afere-se a confusão patrimonial, exigindo a realização da desconsideração da personalidade jurídica, a permitir o ressarcimento aos prejuízos suportados pelos contratantes. Nesse sentido destaco:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE. GRUPO FAMILIAR. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO.

1. Não ocorre a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que as questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.

2.
Nos termos do Enunciado n. 283/CJF, "é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 'inversa' para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros".

3. Embora se reconheça que a desconsideração inversa da personalidade jurídica seja medida excepcional, no presente caso, ficou suficientemente comprovada a finalidade fraudulenta das negociações envolvendo a empresa recorrida, especialmente quanto ao imóvel em questão.

4.
Demonstrados os requisitos de desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, utilizada para ocultar e desviar bens pessoais dos executados, ficam preenchidos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, na conformidade do art. 50 do CC.

Recurso especial provido em parte. (REsp n. 2.095.942/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

A
c
r
esça-se, que
cuidando-se de cessão de créditos a título oneroso, o exame deve ter como referência o regramento disposto no Código Civil, em seus artigos 286 e seguintes,
em destaque a seguir
:

Art. 295.
Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu
;
a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

Nesse passo, afere-se do laudo pericial confeccionado nos autos, fl.621/631, volume 4,
Laudo pericial, e fl. 648/655, esclarecimentos,
que a compra e venda realizada entre as partes seria remunerada à razão de setenta por cento dos ativos tributários utilizados com objetivo de compensação de débitos fiscais; que os
do
cumentos disponibilizados para exame não comprovavam a efetiva homologação,
com
utilização dos ativos
adquiridos com tal finalidade, concluindo, por todo o contabilizado, que:

[...]
Caso julgada procedente a demanda, o valor a ser pago pela primeira Requerida à Requerente, a título de saldo remanescente de devolução, perfaz, em 06/08/2021, dada deste Laudo Pericial, o montante de R$608.937,00 (seiscentos e oito mil, novecentos e trinta e sete reais) [...] a título de multas dobre tributos federais, perfaz, em 06/08/2021, dada deste Laudo Pericial, o montante de R$238.599,55 (duzentos e trinta e oito miul, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
[...]

Conclui-se, após tudo examinado, que a sentença não merece reforma, mantendo-se portanto o entendimento quanto à responsabilização, de forma solidária, dos acionados pelos prejuízos suportados pelo demandante.

Por fim, aduz o primeiro apelante, Dimitri Cerewta, que não deveria ser condenado ao pagamento das custas
processuais
e honorários
advocatícios
, pois não deu causa à demanda, o que não se acolhe, diante da constatação de que atuou diretamente como cedente dos títulos cedidos à empresa demandante, repita-se, negócio jurídico realizado por escritura pública, perante autoridade competente e registrado em Cartório de Notas, em complementação à compra e venda realizada por instrumento particular com
Costa Jucá Consultoria Empresarial,
pessoa jurídica da qual é administrador
.

Despiciendas maiores considerações, mantém-se pelos fundamentos delineados, a sentença proferida.

C
onclusão

Conheço dos recursos interpostos,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e
quanto ao mérito
, nego-lhe
s
provimento.

Majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.